Tribunal: TJDFT
Processo: 0737840-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE FÁRMACO. UNDECILATO DE TESTOSTERONA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA REPETITIVO No 106. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. PERIGO DE DEMORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ressalte-se que não se desconhece o julgamento dos Temas no 6 (RE 566.471) e no 1.234 (RE no 1.366.243) pelo e. Supremo Tribunal Federal, que deu origem à Sumula Vinculante 61. Todavia, estabelecidos novos requisitos para o fornecimento de medicamentos não padronizados quando já encerrada a instrução processual, considerando que, na origem, o feito somente aguarda o julgamento do presente recurso para receber sentença, necessário fazer o respectivo distinguishing, de forma a afastar a aplicação dos referidos precedentes qualificados, sob consequência de incorrer em cerceamento do direito de produção de prova e prolação de decisão surpresa.
3. Ao analisar a matéria relativa à obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamentos não listados no SUS, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” (EDcl no REsp no 1.657.156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018).
4. Na hipótese dos autos, segundo a Nota Técnica elaborada pelo NATJUS, a despeito de o Autor comprovar a presença da probabilidade do direito, o perigo de demora não se mostra caracterizado, pois ausente prova de uma situação de urgência ou emergência médica para justificar a concessão do fármaco vindicado.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.